Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Tráfico de Entorpecentes. Pedido de Reconhecimento ao Acordo de Não Persecução Penal. Rejeitam-se Embargos de Declaração quando o seu objetivo não é o de correções de ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões do acórdão recorrido, e sim, de atendimento a irresignações da Defesa, já discutidas na ocasião do julgamento.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.